Tribunal: CARF
Processo: 13839.905424/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.905424/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.795 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA TEXTIL BELMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
O ressarcimento de IPI e a sua compensação com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário
pleiteado, cujo ônus é do contribuinte.
A insuficiência no direito creditório reconhecido acarretará a não homologação
da compensação quando a certeza e liquidez do crédito pleiteado não restar
comprovada através de documentação contábil e fiscal apta a este fim.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INSUFICIENTE. DESPACHO DECISÓRIO
RATIFICADO.
A alegação de que o saldo credor referenciado seria superior ao valor
reconhecido pela RFB não se sustenta nos elementos de prova apresentados nas
peças de defesa, o que importa na ratificação da decisão exarada pela
repartição fiscal de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.905424/2009-06
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.795 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905424/2009-06

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório de fl. 4,
emitido eletronicamente pelo SCC quando da análise do(s) PER/DCOMP a seguir
discriminado(s), transmitido(s) para utilização do saldo credor do IPI apurado no 1o
trimestre/2004, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.

Da análise eletrônica pelo SCC resultou o INDEFERIMENTO do direito creditório e a
NÃO HOMOLOGAÇÃO da DCOMP, fundamentando-se o ato decisório nos seguintes
termos:
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Cientificado do Despacho Decisório e intimado a recolher o crédito tributário
decorrente da não-homologação da compensação com os acréscimos moratórios
pertinentes, em 29/04/2009 (fl. 18), manifestou a pleiteante a sua inconformidade em
22/05/2009, por intermédio do arrazoado de fl. 03, alegando, em síntese, que o menor
saldo credor indicado no detalhamento do crédito é R$0,00, enquanto o valor correto é
aquele indicado na DCOMP, da ordem de R$ 34.037, 86, devendo, portanto, ser
reconhecido o direito creditório e cancelado o débito exigido no despacho decisório.
É o relatório, no essencial.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG, nos termos do
Acórdão no 09-57.788, de 19/05/2015 (fls.26/30), que, por unanimidade de votos, concluiu em
indeferir a solicitação contida na manifestação de inconformidade, para ratificar o despacho
decisório que indeferiu o direito creditório e não homologou a compensação declarada a ele
vinculada, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
I- SALDO CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. REDUÇÃO EM VIRTUDE
DE UTILIZAÇÃO PARCIAL NA ESCRITA FISCAL PARA ABATER DÉBITOS EM
PERÍODOS SUBSEQUENTES [LIVRO APÓS]. PROCEDÊNCIA.
Ratifica-se o resultado do processamento eletrônico quando restar comprovado que
parte dos créditos passíveis de ressarcimento apurados ao fim do trimestre-calendário a
que se refere o pedido (Saldo Credor Passível de Ressarcimento) foi utilizada para
abater débitos informados em períodos subsequentes, pelo contribuinte, não se
mantendo, pois, na escrita, até o período imediatamente anterior ao da transmissão da
DCOMP.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.795 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905424/2009-06

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a requerente apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.36/38, após relatar brevemente os eventos fáticos transcorridos, o aduz os seguintes
argumentos:
II – O Direito
II.1 – PRELIMINAR
Com base no Acordão anteriormente citado, cabe ao contribuinte informar quais são os
pedidos PERDCOMP e seus respectivos valores, de ressarcimento de IPI que compõem
os débitos de R$ 99.793,73 de R$ 86.655,11 não identificados, e lançados erroneamente
no campo “outros débitos”, para que esta informação seja considerada no presente
Processo n.o13839.905424/2009-06.
II. 2 – MÉRITO
O débito lançado no campo “outros débitos” do PERDCOMP no
38482.41349.130505.1.3.01-5618 no valor de R$ 99.793,73 foi composto pelos
seguintes pedidos de ressarcimento do IPI:
R$ 2.253,68 – DComp: 33677.40204.111104.1.3.01-1330
R$ 3.140,03 – DComp: 12978.86835.111104.1.3.01-7003
R$ 4.523,37 – DComp: 10521.59325.111104.1.3.01-8232
R$ 7.362,66 – DComp: 33122.31546.111104.1.3.01-6806
R$ 7.515,36 – DComp: 06292.69483.111104.1.3.01-5916
R$ 7.384,63 – DComp: 33677.40204.111104.1.3.01-1330
R$ 47,40 – DComp: 00610.28930.151204.1.3.01-1097
R$ 660,77 – DComp: 24186.05172.151204.1.3.01-0757
R$ 741,42 – DComp: 12121.27203.151204.1.3.01-5760
R$ 877,44 – DComp: 10319.01326.151204.1.3.01-2070
R$ 980,08 – DComp: 13394.43379.151204.1.3.01-0339
R$ 1.209,98 – DComp: 38456.63606.151204.1.3.01-7340
R$ 1.582,53 – DComp: 13421.30011.151204.1.3.01-3502
R$ 1.703,81 – DComp: 31971.51276.151204.1.3.01-6586
R$ 1.865,85 – DComp: 25026.58599.151204.1.3.01-6173
R$ 2.072,53 – DComp: 19003.08452.151204.1.3.01-0300
R$ 2.399,63 – DComp: 27609.88934.151204.1.3.01-3333
R$ 2.771,39 – DComp: 03638.36785.151204.1.3.01-9448
R$ 3.541,22 – DComp: 41793.80507.151204.1.3.01-7800
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.795 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905424/2009-06

R$ 3.655,65 – DComp: 32632.88326.151204.1.3.01-3589
R$ 357,33 – DComp: 13394.43379.151204.1.3.01-0339
R$ 1.221,71 – DComp: 33058.84104.151204.1.3.01-2929
R$ 1.450,76 – DComp: 41086.95686.151204.1.3.01-0562
R$ 1.422,61 – DComp: 42215.27978.141005.1.3.01-7937
R$ 38.743,23 – estornado da escrita fiscal do contribuinte por prescrição.
O débito lançado no campo “outros débitos” do PERDCOMP no
38482.41349.130505.1.3.01-5618 no valor de R$ 86.655,11 foi composto pelos
seguintes pedidos de ressarcimento do IPI:
R$ 4.315,36 – DComp: 29032.22819.150305.1.7.01-1893
R$ 907,10 – DComp: 28353.15766.140305.1.3.01-5924
R$ 8.012,73 – DComp: 38247.60989.150305.1.7.01-0659
R$ 5.833,55 – DComp: 04529.37409.150305.1.3.01.7460
R$ 5.567,97 – DComp: 00367.09136.180507.1.3.01-0208
R$ 4.640,72 – DComp: 06688.23620.150305.1.3.01-5518
R$ 12.498,97 – DComp: 06015.57577.150405.1.3.01-7892
R$ 10.302,49 – DComp: 32380.92845.150405.1.3.01-4194
R$ 7.306,74 – DComp: 03127.10608.150405.1.3.01-1411
R$ 7.146,32 – DComp: 38833.14267.150405.1.3.01-7483
R$ 5.039,64 – DComp: 40375.94126.150405.1.3.01-0834
R$ 4.047,07 – DComp: 16258.11515.150405.1.3.01-9802
R$ 801,51 – DComp: 06741.54298.150405.1.3.01-0253
R$ 5.672,98 – DComp: 20797.18947.150405.1.3.01-5016
R$ 2.840,12 – DComp: 02480.67024.150405.1.3.01-4900
R$ 1.721,84 – DComp: 41812.53967.150405.1.3.01-5530
Entendemos que os débitos citados foram de fato lançados em campo indevido na
declaração de ressarcimento, porém, isso não cancela os créditos de IPI existentes na
escrita fiscal do contribuinte, que foram apurados de acordo com a legislação vigente, e
que, portanto devem ser considerados como créditos passíveis de ressarcimento.
III – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.795 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905424/2009-06

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 26/05/2015 (fl.34) e protocolou
Recurso Voluntário em 22/06/2015 (fl.35) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
II – Do litígio:
Diante da singela argumentação contida na Manifestação de Inconformidade, o
relator do Acórdão recorrido debruçou-se sobre a contabilidade e o histórico de pedidos de
ressarcimento da contribuinte, para trazer uma explicação completa e minuciosa sobre os
equívocos cometidos na apuração do saldo credor passível de ressarcimento.
Conclui, em suma, que, embora a informação contida na linha “Estorno de
Créditos” seja subjetiva de engano cometido pela contribuinte no preenchimento da referida
DCOMP, verificação dos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil (RFB) "SIEF
PER/DCOMP"; "CPERDCOMP" e "SCC Comunica" promovidas por esta relatora em
homenagem ao princípio da verdade material não resultou em conclusão acerca da origem
daqueles valores de R$99.793,73 e R$86.655,11 indicados pelo contribuinte como "estorno de
créditos".
Assim, diante da ausência de contrarrazões que contenham um mínimo de
substância, transcrevo, a seguir, e adoto como razão de decidir os fundamentos expendidos no
Acórdão recorrido, como base no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no art.
2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, e no art. 57, § 3o do RICARF, cujos
excertos pertinentes do voto condutor são transcritos a seguir:
Frise-se, de início, que o motivo do indeferimento parcial encontra-se indicado no
despacho decisório nos seguintes termos:
“O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP”.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.795 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905424/2009-06

Da análise dos autos verifica-se, no Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível [fls. 8/9], a apuração do saldo credor ressarcível de R$ 12.498,97,
exatamente igual ao valor solicitado/utilizado.
Ocorre, no entanto, que a etapa seguinte da verificação consiste em analisar se os
créditos passíveis de ressarcimento apurados ao final do trimestre-calendário a que se
refere o pedido [Saldo Credor Ressarcível], se mantêm na escrita até o período
imediatamente anterior ao da transmissão do(s) PERDCOMP. Vale dizer, deve-se
verificar se o saldo credor apurado ao final do trimestre-calendário [composto pelo
saldo credor ressarcível mais o saldo credor não ressarcível] foi utilizado para abater
débitos informados no PGD ou apurados pela Fiscalização ou se permaneceu disponível
para utilização como lastro creditório da compensação declarada a ele vinculada.
Nesse propósito foi elaborado, pelo SCC – Sistema de Controle de Créditos e
Compensação, o Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento [fl.09],
cuja análise revela que o saldo credor ressarcível apurado ao final do trimestre
calendário de referência [1o/2004], da ordem de R$ 12.498,97 [conforme indicado
anteriormente] – e também o não ressarcível, R$ 88.746,68 – foi integralmente
“consumido” pelos débitos informados nos meses de Janeiro e Março/2005, da ordem
de R$ 101.232,35 e R$86.655,11, respectivamente [coluna ‘d’, Débitos Ajustados do
Período]. Note-se que por ocasião da transmissão da DCOMP
06015.57577.150405.1.3.01-7892 [ocorrida em 15/04/2005], todo o saldo credor
apurado já havia sido utilizado no período de apuração imediatamente anterior
[março/2005] para amortizar o débito escriturado, zerando o menor saldo credor [daí a
sua não homologação por insuficiência de lastro creditório].
Quanto ao débito R$ 101.232,35, conforme indicado na coluna ‘h’ – Origem da
Informação, do Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento, origina-
se da informação prestada pelo contribuinte na DCOMP 38482.41349.130505.1.3.01-
5618 [relativa ao 1o trimestre/2005, anexada, nesta data, por esta Relatora às fls. 21/25
dos autos], Ficha Livro Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento –
Saídas, Mês Janeiro/2005, Quadro Demonstrativo de Débitos, linha “Estorno de
Créditos – valor R$99.793,73” que adicionado ao valor da linha “Saídas para o Mercado
Nacional” – R$1.438,62, resulta R$ 101.232,25 [fl. 22].
O débito R$86.655,11, conforme indicado na coluna ‘h’ – Origem da Informação, do
Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento, também origina-se da
informação prestada pelo contribuinte na DCOMP 38482.41349.130505.1.3.01- 5618,
Ficha Livro Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento – Saídas, Mês
Março/2005, Quadro Demonstrativo de Débitos, linha “Estorno de Créditos – valor R$
86.655,11” [fl. 25].
Cabe aqui, perquirir, acerca desses componentes lançados na linha “Estorno de
Créditos” nos meses de janeiro e março/2005.
Embora a informação em tal campo seja sugestiva de engano cometido pelo contribuinte
no preenchimento da referida DCOMP ao pretender informar o estorno de
ressarcimentos relativos a trimestres de apuração anteriores já utilizados em
compensação em data anterior ao da transmissão da DCOMP do trimestre objeto da
presente análise, a verificação dos sistemas de controle [SIEF PER/DCOMP,
CPERDCOMP e SCC Comunica] – promovida por esta Relatora pautando-se pela
busca da verdade material –, não resultou em conclusão acerca da origem dos valores
indicados pelo contribuinte como “estorno de créditos”. Registre-se que nenhuma
combinação de valores decorrentes das DCOMPs relativas a trimestres de apuração
anteriores resulta nas quantias de R$ 99.793,73 e R$ 86.655,11 indicadas na linha
“estorno de créditos” do RAIPI PGD.
De se esclarecer neste ponto, por oportuno, que a informação no campo “ESTORNO
DE CRÉDITOS” gera o lançamento do valor na coluna (d) – Débitos Ajustados do
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.795 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905424/2009-06

Período do DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO
RESSARCIMENTO. Portanto, se o contribuinte pretende informar o valor já utilizado
em PER/DCOMPs relativos a trimestres de apuração anteriores ao de referência deverá
fazê-lo no campo “RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS”, cujo processamento não
resulta em débito a ser confrontado com os créditos escriturados. Nunca como “estorno
de créditos” ou “outros débitos”.
Correto, portanto, o menor saldo credor apurado pelo SCC, não merecendo qualquer
reparo o resultado do processamento eletrônico.
Se o indício de preenchimento equivocado do campo estorno de créditos não foi
confirmado pela análise dos sistemas de controle e nem foi apontado, comprovado ou
demonstrado pelo contribuinte na manifestação de inconformidade, compete ao
reclamante – e somente a ele – trazer os elementos que o demonstrem e comprovem
quando lhe for oportunizado recorrer na fase processual seguinte, o recurso voluntário
ao CARF, se assim lhe convier.
Ante o exposto, meu voto é pela IMPROCEDÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE para ratificar o despacho decisório que indeferiu o direito
creditório pleiteado e não homologou a DCOMP transmitida a ele vinculada.
É incontroverso que a autoridade competente da unidade de origem baseou-se nas
informações constantes dos sistemas informatizados da RFB, prestadas pelo próprio contribuinte,
ou seja, aquelas também constantes dos documentos que fez anexar quando da apresentação da
sua Manifestação de Inconformidade, que resultou na conclusão de que não há o saldo credor
passível de ressarcimento no período, razão pela qual não homologou as DCOMP’s transmitidas.
Por não se ter por provado o fato constitutivo do direito de crédito alegado, deve-
se, também com fundamento no artigo 170 do CTN, ratificar, nos exatos termos da decisão
recorrida, a conclusão contida no Despacho Decisório.
Ressalto, por oportuno, que a recorrente, uma vez mais, deixou transcorrer a
oportunidade de produzir provas que sustentassem suas alegações, na medida em que, tanto no
processo administrativo fiscal como no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que
afirma é do interessado. Veja-se o que dispõe o artigo 36 da Lei 9.784 de 29.01.1099:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido são os termos do artigo 373 do CPC, senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.795 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905424/2009-06

já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Com efeito, para a demonstração da certeza e liquidez do direito creditório
invocado, não basta que a recorrente apresente o Pedido de Compensação e alegações. Faz-se
necessário que as alegações da recorrente sejam embasadas em escrituração contábil-fiscal e
documentação hábil e idônea que a lastreie, no momento adequado.
Apesar da prevalência do princípio da Verdade Material no âmbito do processo
administrativo, as alegações da requerente deveriam estar acompanhadas dos elementos que
pudéssemos considerar como indícios de prova dos créditos alegados e necessários para que o
julgador possa aferir a pertinência dos argumentos apresentados, o que não se verifica no caso
em tela.
Aliás, o princípio da Verdade Material não supre a necessidade de comprovação
das alegações, nem inverte o ônus da prova, apenas viabiliza a liberdade do julgador em analisar
outros meios que comprove os fatos, no caso sob análise não há esses “outros meios”, pois não
há provas bastantes.
Dessa forma, complementando o que já foi esclarecido anteriormente, apesar de
advertido pela decisão recorrida que a contribuinte deveria “trazer os elementos que o
demonstrem e comprovem quando lhe for oportunizado recorrer na fase processual seguinte, o
recurso voluntário ao CARF, se assim lhe convier” nada trouxe aos autos que comprovasse a
existência do pleiteado direito creditório. Desse modo, mantém-se, por seus exatos termos, a
decisão recorrida que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não reconheceu
o Direito Creditório.
III - Da conclusão:
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital